Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715101-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INSTITUTO BRASILIA DE ARRITMIA CARDIACA LTDA DESPACHO Intime-se o Instituto Brasilia de Arritmia Cardiaca Ltda para que apresente contrarrazões ao agravo interno no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator